Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA NO CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, geralmente sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 213, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de estupro) deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.

3. A simples menção de o acusado ter agido com “pleno conhecimento sobre a ilicitude do fato” não justifica a exasperação da pena-base, uma vez que a potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, a qual foi avaliada na fundamentação do julgado. A culpabilidade a ser analisada como circunstância judicial, para fim de fixação da pena-base, corresponde ao sentido lato, ou seja, à reprovação social que o crime e o seu autor merecem pela conduta praticada. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. O fato de o réu tentar ofender a dignidade sexual da vítima em plena luz do dia e em via pública justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

5. O quantum da fração de diminuição da pena no crime tentado (art. 14, parágrafo único, do CP) é determinado pela distância percorrida no iter criminis (cogitação, atos preparatórios, execução e consumação), sendo que, quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição da pena. Assim, se os atos executórios percorreram parte significativa do iter criminis, sendo que o réu não logrou êxito na consumação de sua intenção libidinosa por circunstâncias alheias a sua vontade, mostra-se adequada a adoção da fração de 1/3 (um terço).

6. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, e considerando que há pedido expresso da acusação nesse sentido, deve ser mantida a indenização por danos morais causados à vítima.

7. Em análise aos critérios gerais e específicos para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais causados à vítima, verifica-se que a indenização arbitrada na sentença em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser reduzida para R$ 1.000,00 (mil reais). Segundo informações constantes dos autos, o réu faz “bicos” em serviços de obra, não possuindo renda certa. Por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos imateriais causados à vítima, esta poderá, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.

8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do réu nas sanções previstas no art. 213, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (tentativa de estupro), afastar a valoração negativa da culpabilidade, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto. Reduzida, ainda, o valor mínimo para reparação dos danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais).